Tribunal: TJDFT
Processo: 0751207-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0751207-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURDES CONCEICAO SANTANA AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido da executada/agravante de devolução dos autos ao tribunal para restauração do prazo para interposição de recurso especial. Alega, em síntese, que: 1) a apelação do exequente/agravado foi provida para afastar a prescrição reconhecida na sentença, razão pela qual a agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados; 2) iniciou-se o prazo para interposição de recurso especial, cujo termo final seria 03/12/2024, todavia, por equívoco, foi dado um comando no sistema PJe com “ciência sem recurso”, caracterizando, assim, a renúncia ao prazo recursal; 3) ao verificar que o processo havia retornado à primeira instância, entrou em contato com a Quarta Turma, que confirmou que a petição de renúncia havia sido protocolada pela advogada, e que o pedido de devolução do processo deveria ser formulado ao Juízo de origem, que, por sua vez, o indeferiu; 4) a petição automática foi um erro de manuseio do sistema eletrônico, não esboçando sua vontade da parte, até porque os embargos de declaração são prova cabal do desejo de recorrer do acórdão. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecido o erro no manuseio equivocado no sistema eletrônico e afastada a renúncia ao prazo recursal. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou da decisão agravada: “(...) Nada a prover quanto à petição de ID 218704115. A Apelação já foi analisada pela instância superior, bem como certificado o trânsito em julgado, não havendo que se falar em equívoco quando há manifestação expressa e clara, in verbis: "Ciente sem interesse de manifestação / recurso." Portanto, não tendo sido demonstrada nenhuma inconsistência no PJe, e uma vez protocolada petição de renúncia ao prazo recursal, opera-se a preclusão lógica, com o imediato trânsito em julgado do acórdão, não sendo possível a devolução dos autos à instância superior para reabertura da fase recursal. No mesmo sentido: “(...) 2. Nos termos dos artigos 999 e 1000, ambos do Código de Processo Civil, a renúncia ao direito de recorrer, manifestada expressamente pelas partes, impede a interposição posterior de recurso, face à ocorrência da preclusão lógica. (...)” (Acórdão 1323942, 0721167-65.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2021, publicado no DJe: 19/03/2021.) Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator